Tribunal: TJMT
Processo: 0010297-68.2009.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010297-68.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[LICINIO RAMOS DA SILVA - CPF: 241.839.971-00 (APELANTE), JOBE XAVIER DE MORAES FILHO - CPF: 384.490.481-68 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO
S
ARTIGO
S

42 E
86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JOBE XAVIER DE MORAES FILHO

contra sentença proferida pelo Juízo da

3o
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação

de Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Indenização

no
0010297-68.2009.8.11.0002
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
198343163 - págs. 59/68
)
,
a parte

apelante
sustenta, com robustez, a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. Fundamenta-se na constatação médica de transtorno dos discos lombares (M51), lombociatalgia crônica (M54.4) e surdez-mudez (H91.3), enfermidades estas que limitam suas atividades cotidianas de forma significativa.

Destaca que, e
mbora o perito judicial tenha indicado a presença de capacidade laborativa, admitiu a incurabilidade das enfermidades, enfatizando a degeneração na coluna vertebral lombar e a permanência das dores lombares, elementos essenciais para a configuração da incapacidade laborativa.

Pontua que
a documentação médica constante nos autos comprova de maneira inconteste a incapacidade laborativa do apelante. Ademais, destaca-se que o Magistrado não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial, podendo apreciar todas as provas apresentadas.

Ressalt
a
a idade avançada, aliada às suas condições de surdez-mudez, impõe uma barreira substancial para sua inserção no mercado de trabalho, aspecto que não pode ser ignorado na análise do caso em questão.

Destaca-se ainda que a Autarquia reconheceu, administrativamente, a necessidade de concessão de benefício de auxílio-doença de trabalho anteriormente, sob o NB 521.826.544-2, corroborando a existência de incapacidade laborativa.

Assim
, pleite
ia
o recebimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
para
“desconsiderar o laudo médico pericial atribuindo-lhe conclusão diversa para considerar o recorrente incapacitado total e permanentemente para exercícios de quaisquer atividades laborativas
permanentemente para exercícios de quaisquer atividades laborativas e condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, desde a data da cessação indevida
01.05.2008 e, logo, convertê-lo em aposentadoria por invalidez.”

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

199052663
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOBE XAVIER DE MORAES FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Indenização no 0010297-68.2009.8.11.0002, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, sustentando que desempenhou consistentemente o cargo de assistente gráfico, especificamente como cortador de papel. No início de 2006, no entanto, foi acometido por sérios problemas na coluna, que o incapacitaram para o trabalho, especialmente em sua função, a qual exigia esforços consideráveis ao manipular lotes de papel, alguns pesando até 40kg. Diante dessas circunstâncias, submeteu-se a diversos tratamentos médicos, que o levaram ao afastamento de suas atividades laborais, sendo então encaminhado para avaliação pericial junto ao INSS.

Destaca-se que o requerimento inicial foi realizado em 05.08.2005, sob o benefício no 514.520.626-3, e, após avaliação pericial, foi inicialmente concedido até 29.03.2006, sendo posteriormente prorrogado por diversas vezes até 01.05.2008. No entanto, surpreendentemente, o benefício foi cessado, mesmo diante da persistência de sua incapacidade e da continuidade do tratamento médico. Em resposta a essa decisão, foram apresentados três requerimentos de revisão, todos os quais foram indeferidos, apesar do evidente quadro clínico que o torna inequivocamente elegível para o benefício previdenciário. Sua condição clínica, aliada às dificuldades enfrentadas para realizar esforços físicos, justifica plenamente a concessão do benefício.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante ingressou com a ação alegando ter seu requerimento administrativo indeferido, mesmo incapacitado para o trabalho.

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário de auxílio-doença no período de 29.03.2006 a 01.05.2008
. Contudo, mesmo com a continuidade de sua incapacidade, o benefício foi cessado, sendo indeferido seus requerimentos administrativos. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando o restabelecimento do
auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
188621156
), conforme evidenciado:

“
(...)
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

6.
Resposta aos
Q
uesitos:

a
)
Do Ju
ízo:

(...)

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R
esposta
: Não

b) Do Autor:

1 – Qual a doença do autor?

Resposta
: Transtorno dos discos lombares, associado
lombociatalgia
e surdez-mudez.

2 – Ela se encontra em que estágio (evolutivo/residual)?

Resposta
: Compensada

3 – Tais enfermidades incapacitam o autor? De forma total ou parcial?

Resposta:
Não apresenta incapacidade para a sua atividade laboral habitual.

4 - É possível fixar uma data provável (aproximada) de início de incapacidade, ou a menos a quantos anos provavelmente já acomete o autor?

Resposta:

Não apresenta incapacidade laboral.

7 - Há possibilidade de o que requerente
desenvolver seu labor habitual portando tais enfermidades?

Resposta:
Sim

c) Do Réu:

5 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

11 – O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho
p
ara
as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não
. (
...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte
apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas
, levando em consideração todos os documentos médicos acostados aos autos
.

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA),COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – SEGURADA À ÉPOCA COM 31 ANOS - FUNÇÃO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE LESÃO NO JOELHO DIREITO -
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Reconhecida por prova pericial que a ausência de incapacidade laboral, ou mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, não cabe o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (
arts
. 42 e 59 da Lei no 8.213/91). (N.U 0013120-39.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE INCABÍVEL –
NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei
n.°
8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Reconhecido, por prova pericial, a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

4. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91.

(N.U 1024346-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

Na hipótese em questão, não obstante a idade da parte segurada (
58
anos – Id. 19
8343162 - pág. 23
), as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento
, pois não foi constatada qualquer incapacidade, ainda que parcial
.

Além disso, não houve evidência de incapacidade temporária que justificasse a concessão do benefício de auxílio-doença, pois o perito judicial afirmou que a parte apelante está apt
o(a)
para desempenhar suas atividades laborais habituais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;

AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;

AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.
2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018 - negritei).

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade para o trabalho, como exigido pelo
s
artigo
s

42 e
59
da Lei n. 8.213/91 para a concessão do
s
benefício
s
pretendido
s
, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024